Tribunal: TJDFT
Processo: 0005586-22.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0005586-22.2018.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SAU FERREIRA SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O DISTRITO FEDERAL interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão que determinou o arquivamento dos autos (fl. 1 ID 56659074). O Embargante sustenta (i) que a decisão é omissa porque deixou de observar o procedimento do artigo 1.030, incisos II e V, do Código de Processo Civil; (ii) que interpôs recurso especial contra o acórdão que manteve a condenação da parte contrária em honorários advocatícios com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil; (iii) que o recurso especial foi admitido por força da afetação do REsp 1.812.301/SC e o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno para aguardar o resultado do Tema Repetitivo 1.076; e (iv) que, ante a manutenção da condenação por equidade, cabe ao Presidente do TJDFT realizar o juízo de admissibilidade eo recurso especial. Requer o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para “que seja reformada a decisão ID 56659074, desconsiderando-se a certidão de trânsito em julgado, com regular prosseguimento do feito consoante art. 1.030, inciso V, c, do CPC.” É o relatório. Decido. A decisão de ID 15365206, que acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e extinguiu o cumprimento de sentença, fixou honorários advocatícios com base no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. O Distrito Federal opôs embargos declaratórios requerendo a fixação dos honorários advocatícios na forma dos §§ 2o a 6o, do Código de Processo Civil (ID 15635543). A decisão de ID 17304744 rejeitou os embargos de declaração. Contra essa decisão foi interposto agravo interno (ID 18947996) que foi desprovido pelo acórdão de ID 22125174. O Distrito Federal interpôs recurso especial (ID 23676532) que foi admitido pelo Presidente do Tribunal (ID 24223750). O relator do recurso especial determinou o retorno dos autos ao TJDFT para oportuno juízo de adequação após a definição do Tema Repetitivo 1.076 (fl. 4 ID 27006714). Julgados os recursos especiais atinentes ao Tema Repetitivo 1.076, o Presidente do Tribunal determinou o retorno dos autos ao Conselho Especial “nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil” (ID 35889071). O acórdão foi mantido “em sede de retratação” (ID 40010242), seguindo-se embargos de declaração (ID 40771639) que restaram rejeitados (ID 54250753). Foi certificado o trânsito em julgado do acórdão e determinado o arquivamento dos autos (IDs 56649701 e 56659074). O Distrito Federal interpôs embargos de declaração requerendo o “prosseguimento do feito consoante art. 1.030, inciso V, c, do CPC”. Essa síntese do andamento processual revela que a determinação de arquivamento, fundada na certidão de trânsito em julgado, realmente não observou o que dispõe o artigo 1.041 do Código de Processo Civil, como, aliás, explicitou o Presidente do Tribunal de Justiça na decisão de ID 35889071: “Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC).” ISTO POSTO, acolho os embargos de declaração para determinar o envio dos autos à Presidência deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator